Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738585-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIANEE TURISMO LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 70039622, esta Relatoria não conheceu do apelo interposto por ARIANNE TURISMO LTDA em razão da deserção. Na petição juntada ao ID 69534038, a apelante interpôs agravo interno e requer seja reconsiderada a decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Retifique-se a a autuação para agravo interno, vez que não conhecido o apelo. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator